Tribunal: TJDFT
Processo: 0703459-06.2019.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703459-06.2019.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA APELADO: SHIRLEY SILVA DE SOUZA D E S P A C H O Não obstante tenha sido designada Relatora para o acórdão proferido em agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nesta ação, o relator originário desse agravo de instrumento é o eminente Des. Romeu Gonzaga Neiva, o qual permanece prevento para todos os demais recursos em face da ação originária, porquanto a designação de relatoria para o acórdão não altera a regra da prevenção constante no art. 81, § 1o do RITJDFT (Precedentes: acórdãos 1235276, 1121762 e 1112637, todos desta egrégia Corte). Assim, redistribua-se o presente recurso ao eminente Desembargador prevento, procedendo-se a respectiva compensação. Brasília/DF, de março de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora